Tribunal: TJSP
Processo: 2247194-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para imediato restabelecimento de inscrição estadual. Ausência de plausibilidade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Contraminuta indica que o ato administrativo não foi imotivado e decorre de medida cautelar de que dispõe a Administração Pública, o que, ao menos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para imediato restabelecimento de inscrição estadual. Ausência de plausibilidade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Contraminuta indica que o ato administrativo não foi imotivado e decorre de medida cautelar de que dispõe a Administração Pública, o que, ao menos por ora, deve prevalecer. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247194-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
WINN AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20140 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247194-80.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: WINN AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS EIRELI - EPP
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Enoque Cartaxo de Souza
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência
para imediato restabelecimento de inscrição estadual.
Ausência de plausibilidade
Presunção de legalidade e
veracidade do ato administrativo Contraminuta indica que
o ato administrativo não foi imotivado e decorre de medida
cautelar de que dispõe a Administração Pública, o que, ao
menos por ora, deve prevalecer. Decisão de 1o grau mantida.
AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de
urgência para imediato restabelecimento de inscrição estadual.
Recorre a autora, alegando, em síntese, que
teve a sua inscrição estadual denegada de forma abrupta, sem que tivesse
sido notificada, informada ou se desse conhecimento do motivo para
tanto. Argumenta que a alteração da sua sede se deu de forma correta,
tanto que gerada uma nova inscrição estadual e que o perigo de dano é
indiscutível diante da impossibilidade de realizar seus serviços.
Recurso processado sem antecipação da tutela
recursal (fls. 102).
Contraminuta às fls. 138/145.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Sem avançar nas questões que envolvam o
mérito propriamente da causa, resta a análise, neste momento de
cognição sumária, dos requisitos necessários à concessão da medida de
urgência.
Nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em espécie, não se vislumbra, de
forma inequívoca, a plausibilidade, o “fumus boni iuris”, requisito
próprio das medidas cautelares e igualmente indispensável para afastar a
presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo.
Em contraminuta, o agravado informou que a
mudança de sede da empresa não teria sido comunicada ao Fisco e que a
denegação das emissões de NF-e teria se dado por comportamento
inadequado, mais especificamente em razão da emissão de notas fiscais
eletrônicas sem compras: saídas incompatíveis com entradas zeradas e
indícios de simulação de operações e/ou utilização de pessoa interposta
no quadro societário, estando pendente verificação da real existência da
empresa, de comprovação de transporte, pagamentos, recebimentos e
estoque e de capacidade econômica do quadro societário (fls. 142/143),
a indicar que o ato administrativo não foi imotivado e decorre de medida
cautelar de que dispõe a Administração Pública, o que, ao menos por
ora, deve prevalecer.
Assim, ausente a plausibilidade necessária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão de 1o grau é mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora